Tribunal: STF
Processo: Rcl 42809
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.794/DF
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo ministro Luiz Fux:
    Narra o reclamante que o Tribunal a quo sufragou o entendimento de que mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, a aprovação da contribuição sindical por assembleia da categoria (autorização coletiva), seria o bastante para impor a compulsoriedade da cobrança. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão reclamada (doc. 14): 
    ‘Nesse sentido, se reconhece a suficiência da autorização para o desconto procedida pelo instrumento que a categoria profissional tem, que é a assembleia dos trabalhadores, razão pela qual reforma-se a decisão de origem para reconhecer a obrigação do Banco reclamado de proceder ao desconto de um dia de trabalho de cada um dos seus empregados substituídos pelo Sindicato reclamante, recolhendo o total descontado em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, no prazo previsto no art. 583 da CLT, na forma prevista no art. 589 da CLT (...)’. 
    Nesse sentido, sustenta o reclamante, em breve síntese, que referida decisão estaria em descompasso com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, na qual, ‘ao se declarar constitucional a nova sistemática das contribuições sindicais, restou chancelada a necessidade da autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, qual seja, do empregado, que não pode ser substituída por aprovação em assembleia’. 
    Argumenta que ‘a aceitação de autorização coletiva, realizada em assembleia geral sindical, como feito pelo v. acórdão atacado, de origem do E. TRT da 15ª Região, esvazia por completo o conteúdo das alterações legislativas declaradas constitucionais pelo E. STF no julgamento da ADI nº 5.794’. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a confirmação da liminar, com a cassação do acórdão reclamado. 
    Por meio de decisão publicada em 24/8/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar para “suspender os efeitos do acórdão reclamado, proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do processo 0010631-95.2018.5.15.0012, até o julgamento final da presente reclamação. ”.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.
    Após regular citação, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, na qual sustenta, em sede de preliminar, a inépcia da ação reclamatória por não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de confronto. Argumenta que
    “a forma para obtenção da autorização prévia e expressa prevista no art. 579 da CLT, se exclusivamente individual ou se também possível pela via da deliberação coletiva, não foi objeto da ADI nº 5794/DF, razão porque não se pode dizer, portanto, ter havido pronunciamento acerca do tema por parte desta Egrégia Corte.”
    Pondera, nesse contexto, que:
    “A UMA, não se pode confundir a autorização prévia e expressa para a autorização da contribuição sindical com a “compulsoriedade no recolhimento de contribuição”, como quer o então Eminente Relator, por seu r. despacho agravado. A DUAS, razão porque não se pode dizer tenha a v. decisão reclamada contrariado a autoridade da decisão proferida pelo Pleno dessa Excelsa Corte, nos autos da ADI nº 57 “
    Ainda, em sede preliminar, aduz a ocorrência de análise per saltum da presente reclamação sob a alegação de que:
    “não figurando a questão da autorização coletiva sob os limites da coisa julgada, com eficácia erga omnes, declarada na ADI nº 5794, contra a decisão reclamada caberia, portanto, o recurso de revista (art. 896 da CLT), sendo imprópria a presente reclamação.” 
    No mérito, defende que:
    “a autorização prévia e expressa se dá de modo coletivo e não individual. Isso porque o destinatário da contribuição é a categoria profissional e o beneficiário de uma norma coletiva é, igualmente, a categoria profissional e, como tal, somente ela (categoria) pode aprovar ou não aprovar.
    […]
    Entender de forma diversa seria admitir que a alteração legislativa está a conflitar com os princípios de autonomia e Liberdade Sindical, expressos nas diversas Convenções e Recomendações da OIT, bem como, em decisões do Comitê de Liberdade Sindical no exame de casos concretos e semelhantes”
    Requer que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, declarando-se a extinção do feito e, no mérito, que seja assentada a improcedência da presente reclamação.
    É o relatório. Decido.
    Afasto a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que as alegações relativas ao não enfrentamento pelo julgado paradigma acerca da forma de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 da CLT, se coletiva ou individual, confunde-se com os argumentos de mérito da presente reclamação.
    Também não prospera a afirmação de análise per saltum desta ação reclamatória, tendo em vista que o paradigma de confronto em questão não se insere na exceção prevista no art. 988, §5º, II, do CPC, por meio do qual se exige o esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desse modo, superadas as preliminares suscitadas, passo a análise do mérito.
    No julgamento paradigma, o pleno do STF, por maioria, julgou improcedente as ADI nº 5.794, nº 5912, nº 5923, nº 5859, nº 5865, nº 5813, nº 5887, nº 5913, nº 5810, nº 5811, nº 5888, nº 5815, nº 5850, nº 5900, nº 5945, nº 5885, nº 5892, nº 5950 e nº 5806 e procedente a ADC nº 55, assentando ser constitucional a instituição da facultatividade do pagamento da contribuição sindical pela Lei nº 13.467/2017 (“Reforma Trabalhista”), com amparo, entre outros fundamentos, na garantia das liberdades de expressão, associação e sindicalização (art. 5º, IV e XVII e art. 8º, caput, da CF/88).
    Assim entendo que a decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia a necessidade de prévia e expressa autorização do trabalhador instituída nos dispositivos legais declarados constitucionais pelo STF na ADI nº 5.794/DF.
    Corrobora esse entendimento a jurisprudência do STF firmada em sede reclamatória sobre idêntica temática, da qual destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. ATO RECLAMADO QUE VIOLA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 5.794/DF E NO ARE 1.018.459/PR (TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A agravada é parte do processo em que proferida a decisão reclamada, o que atrai sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação. III – O Juízo reclamado ao manter a redação original do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as entidades sindicais violou frontalmente a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e o conteúdo das alterações declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794/DF, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte. IV - Não houve utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal. Com efeito, a mencionada ação é vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, requisito o qual foi preenchido no presente caso. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.772/DF-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2021).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. 1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. 2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 35.540/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/10/2020).
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido por esta Corte na ADI nº 5.794/DF. Por consequência, julgo prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão cautelar proferida nestes autos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente